Tribunal: TJSP
Processo: 1500673-58.2019.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação criminal. Dano qualificado. Tipicidade objetiva. Insignificância penal. Conforme enunciado na súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o postulado da insignificância penal em crimes praticados contra a Administração Pública. Ainda que o valor do dano seja considerado baixo, a conduta afeta, em casos tais, a coletividade, o que implica ofensividade digna de atenção do

Ementa:
Apelação criminal. Dano qualificado. Tipicidade objetiva. Insignificância penal. Conforme enunciado na súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o postulado da insignificância penal em crimes praticados contra a Administração Pública. Ainda que o valor do dano seja considerado baixo, a conduta afeta, em casos tais, a coletividade, o que implica ofensividade digna de atenção do sistema criminal de justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500673-58.2019.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante JOÃO
VITOR EUZÉBIO LUÍZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500673-58.2019.8.26.0581 -Voto no 13299
2
Apelação Criminal no 1500673-58.2019.8.26.0581
2a Vara Judicial da Comarca de São Manuel
Apelante: João Vitor Euzébio Luiz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n.o 13.299.
Apelação criminal. Dano qualificado. Tipicidade objetiva.
Insignificância penal. Conforme enunciado na súmula 599 do
Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o postulado da
insignificância
penal
em
crimes
praticados
contra
a
Administração Pública. Ainda que o valor do dano seja
considerado baixo, a conduta afeta, em casos tais, a
coletividade, o que implica ofensividade digna de atenção do
sistema criminal de justiça.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado João Vitor
Euzébio Luiz em face da sentença que, julgando-o infrator da
norma do artigo 163, parágrafo único, inciso III do Código Penal, lhe
aplicou a pena total e definitiva de nove (9) meses de detenção, a
ser inicialmente cumprida no regime prisional semiaberto (fls.
122/124).
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por atipicidade
da conduta, por ausência de culpabilidade do agente ou,
subsidiariamente, pela incidência do princípio da insignificância (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500673-58.2019.8.26.0581 -Voto no 13299
3
128/136).
O recurso foi devidamente recebido e processado, tendo o
Ministério Público se manifestado em ambos os graus de jurisdição
pelo não provimento (fls. 147/148 e 175/181).
É o relatório.
Nega-se provimento ao apelo do acusado.
O apelante foi denunciado, processado e, ao final, condenado
como incurso nas penas do artigo 163, parágrafo único, inciso III,
do Código Penal, ao cumprimento de nove (9) meses de detenção,
a ser inicialmente cumprida no regime prisional semiaberto, porque
em 12 de junho de 2019, na cidade de São Manuel, depredou o
portão da cantina da escola municipal Dr. Augusto Reis, cujo
conserto foi avaliado em R$ 90,00 (fls. 01/03).
A materialidade do delito restou demonstrada pelo laudo de
avaliação de fls. 28/30 e, pelas declarações colhidas em Juízo, a
autoria restou igualmente inconteste.
O apelante confessou ter arrombado o portão da escola
municipal. No entanto, argumenta a defesa que o fato não constitui
crime porque o apelante estava drogado e não tinha consciência da
ilicitude de sua conduta.
Em que pese a alegação da defesa, tem-se que a conduta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500673-58.2019.8.26.0581 -Voto no 13299
4
paciente foi criminosa, uma vez que culpável. Isso porque,
conforme disposto no artigo 28, inciso II, do Código Penal, a
embriaguez não exclui a imputabilidade penal, exceto quando o
agente se embriaga completamente e o faz por caso fortuito ou
força maior, hipótese que não foi sequer mencionada pela defesa.
A dependência química, apesar de se tratar de condição de
saúde séria, não afasta assim automaticamente a imputabilidade do
acusado. Isso porque ele continua, em princípio, tendo consciência
da ilicitude da conduta. É claro que a mera circunstância de ter
praticado o crime para comprar drogas para seu consumo não
afasta o caráter criminoso da ação. Veja-se que, no caso, não se
positivou circunstância própria ao ambiente do artigo 26 do Código
Penal.
Tampouco é caso de reconhecimento da insignificância da
conduta. Isso porque o paciente é reincidente e o crime foi
praticado contra a Administração Pública.
Conforme enunciado na súmula 599 do Superior Tribunal de
Justiça, não se aplica o postulado da insignificância penal em
crimes praticados contra a Administração Pública. Ainda que o valor
do dano ? noventa reais (R$90,00) ? seja considerado baixo, a
ação do apelante afetou a coletividade, o que implica em
ofensividade digna de atenção do sistema criminal de justiça.
Além disso, o acusado é reincidente, foi condenado duas
vezes, em 2016, por furto qualificado (fls. 58/61), o que também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500673-58.2019.8.26.0581 -Voto no 13299
5
invoca o desvalor de sua conduta. Em respeito à jurisprudência dos
tribunais superiores, incumbe de regra afastar a aplicação do
princípio da insignificância no caso de reincidência habitual (REsp
no 1.619.265/MG, j. 07/04/2020). Portanto, é caso de manutenção
da condenação.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Mazina Martins
Relator